Tribunal: TJSP
Processo: 1008042-04.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AUTORA. PARASITISMO. MESMO RAMO DE MERCADO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MARCA COM DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. REGISTRO DA MARCA MANTIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL. ÁGUIA MONOCÉFALA NÃO ABRANGIDA POR TAL DECISÃO. POSSIBILIDADE DE USO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARTIGOS 208 A 210

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AUTORA. PARASITISMO. MESMO RAMO DE MERCADO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MARCA COM DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. REGISTRO DA MARCA MANTIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL. ÁGUIA MONOCÉFALA NÃO ABRANGIDA POR TAL DECISÃO. POSSIBILIDADE DE USO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARTIGOS 208 A 210 DA LEI 9279/96. DANOS MOARIS IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$40.000,00. APELAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDA.